Tribunal: TJMT
Processo: 1019830-33.2025.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019830-33.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL DOUGLAS CANDIDO SOBRINHO SANTOS - CPF: 051.594.541-28 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA - CPF: 062.073.041-28 (APELANTE), LEONARDO GOMES DA SILVA - CPF: 292.364.698-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SOARES BARRETO - CPF: 155.051.187-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS MINORADO E MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ACONDICIONADAS EM COMPARTIMENTO OCULTO, AINDA QUE ORIGINAL, DO VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA. DELITO PRATICADO PELO RÉU ENQUANTO SUBMETIDO A MEDIDAS CAUTELARES POR DUAS OUTRAS APURAÇÕES, UMA DELAS TAMBÉM POR TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO QUE REVELA A INTERESTADUALIDADE DA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. ___. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que os condenou um deles pelo delito de tráfico de drogas majorado, tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, e o outro, pelo crime de tráfico de drogas minorado e majorado, capitulado no art. 33,
caput
e § 4º, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

2. Um dos apelantes pleiteia a redução da pena-base, ao passo que o outro almeja a utilização da fração máxima de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Além disso, ambos requerem a extirpação da majorante prevista no inciso V do art. 40, bem como o abrandamento do regime inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a valoração desfavorável das circunstâncias do crime; (ii) saber se é possível a utilização da fração máxima de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria; (iii) saber se deve ser afastada a majorante da interestadualidade; e (iv) saber se é possível a fixação de regime inicial diverso do fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, pois a ocultação dos entorpecentes em compartimentos originais do veículo, mas não visíveis e de difícil acesso, exigindo desmontagem, revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.

5. A fração mínima de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente aplicada, diante da prática do delito enquanto o réu se encontrava submetido a medidas cautelares em outros feitos, inclusive por tráfico de drogas, circunstância que denota dedicação à atividade criminosa.

6. A majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 deve ser mantida, pois o conjunto probatório, notadamente os depoimentos prestados pelos policiais rodoviários federais que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, demonstra a intenção inequívoca dos réus de realizar tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras.

7. O regime inicial fechado deve ser preservado, em razão da quantidade expressiva de droga apreendida – mais de 38kg (trinta e oito quilogramas), entre maconha e cocaína –, e, em relação a um dos apelantes, em virtude do
quantum
de pena (superior a 8 anos de reclusão) e de sua condição de reincidente.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. ­­­Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:
“1. A ocultação de drogas em compartimentos veiculares ocultos e de difícil acesso autoriza a exasperação da pena-base. 2. A prática do delito enquanto o réu se encontrava submetido a medidas cautelares por outros crimes justifica a aplicação da fração mínima de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. A incidência da majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de fronteiras, bastando a demonstração inequívoca da intenção de realizar tráfico interestadual. 4. A quantidade expressiva de droga, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a manutenção do regime inicial fechado”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.044.306/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; j. 28/8/2023; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 2.246.706/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/2/2023; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 621.593/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Michael Douglas Cândido Sobrinho Santos e Modestho Henrique Felix Ferreira contra a sentença prolatada na Ação Penal nº 1019830-33.2025.8.11.0015 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou o primeiro à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas majorado, tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, e o segundo, à pena de 6 anos e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 607 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo crime de tráfico de drogas minorado e majorado, capitulado no art. 33,
caput
e § 4º, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Michael Douglas pleiteia a redução da pena-base, o afastamento da majorante e o abrandamento do regime inicial (Id. nº 328982925).

Por sua vez, Modestho Henrique almeja a utilização da fração máxima de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, a extirpação da causa de aumento e, semelhantemente, o abrandamento do regime inaugural (Id. nº 328982928).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Id. nº 328982934).

A douta Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva opinou pelo parcial provimento dos recursos, em parecer assim ementado:

“Apelação Criminal – Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006) – dosimetria da pena - Primeira Fase Afastamento da vetorial ‘circunstâncias do crime’ – viabilidade Inexistência de compartimento oculto ou preparação estrutural do veículo Ocultação comum ao tipo que não autoriza, por si só, a exasperação da pena– Extensão ao corréu (art. 580, CPP) – Terceira fase – Afastamento da majorante do art. 40, V – impossibilidade - Destino interestadual demonstrado por depoimentos policiais coerentes e elementos do flagrante Desnecessidade de efetiva transposição de fronteiras – Manutenção da causa de aumento – modulação da fração do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) ao Apelante Modestho – inviabilidade - Fração mínima (1/6) mantida diante de circunstâncias concretas (prática do delito enquanto em liberdade provisória e sob cautelares em outros feitos), e idôneas à modulação da redutora – Regime prisional – Michael: pena, após readequação, que restará no patamar de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses, aliada à reincidência e insuficiência do tempo de prisão provisória detração para alterar o regime, de forma que o regime fechado deve ser mantido – Modestho: pena que restará readequada para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias, sendo ele primário e reconhecido o tráfico privilegiado – regime semiaberto adequado ao caso (art. 33, § 2º, ‘b’, CP) – pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO dos recursos” (Id. nº 346936359).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço das apelações.

Como relatado, Michael Douglas Cândido Sobrinho Santos foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas majorado, tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, e Modestho Henrique Felix Ferreira, à pena de 6 anos e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 607 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo crime de tráfico de drogas minorado e majorado, capitulado no art. 33,
caput
e § 4º, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Michael Douglas pleiteia a redução da pena-base, ao passo que Modestho Henrique almeja a utilização da fração máxima de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas; além disso, ambos requerem a extirpação da majorante prevista no inciso V do art. 40, bem como o abrandamento do regime inicial.

Quanto à sanção basilar de Michael Douglas, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, foram considerados desfavoráveis ao réu três fatores, a saber, a quantidade de substância entorpecente – mais de 38kg (trinta e oito quilogramas), entre maconha e cocaína –, a culpabilidade do acusado, por ter cometido o delito no cumprimento de pena em regime semiaberto, e as circunstâncias do crime, em razão da utilização de um compartimento oculto no carro para o transporte das drogas. O apelante se insurge apenas em relação à última, argumentando, em síntese, que os narcóticos não foram acondicionados em um espaço especialmente preparado para tal fim, mas em seções originais do veículo, quais sejam, o banco traseiro e o protetor de caçamba da Fiat Strada.

Todavia, a tese não se sustenta. A premissa de que a ocultação de entorpecentes exigiria a existência de compartimento fabricado exclusivamente para tal fim carece de respaldo normativo. O art. 59,
caput
, do Código Penal confere ao julgador discricionariedade técnica para valorar as variáveis ali listadas, sem lhe impor critérios rígidos ou taxativos. O que se exige é fundamentação idônea, extraída de elementos concretos dos autos.

A ocultação, portanto, não depende da existência de compartimento especialmente preparado, mas se caracteriza pelo fato de os entorpecentes estarem acondicionados em espaços não aparentes e de difícil acesso, aptos a frustrar a fiscalização.

No caso em exame, parte da droga foi localizada visualmente atrás do banco traseiro, mas, outra parte, sob o protetor de caçamba da picape, local que não se apresenta à vista em uma fiscalização ordinária, e que exigiu desmontagem parcial do veículo para acesso.

A propósito, confiram-se os seguintes trechos do depoimento judicial do policial rodoviário federal Leonardo Gomes da Silva:

“Checando ali na parte externa, cinto de segurança, a gente viu um volume, uns plásticos atrás do banco traseiro, no encosto do banco traseiro. Então a gente colocou a lanterna pra verificar e viu que tinha alguma coisa estranha ali. Daí a gente iniciou uma fiscalização um pouco mais aprofundada, e encontramos ali, na parte traseira, e na parte da carroceria, que estava sob a proteção plástica. [...] Uma parcela atrás do banco, e a outra parte sob a carroceria. A carroceria ali, a caçamba. Tem uma parte plástica de proteção. Tava embaixo disso aí. Chama de ‘mocó’, né? Tava bem escondido, e numa fiscalização sumária, só observação, a gente não perceberia essa droga ali” (Id. nº 328982932).

No mesmo sentido, as declarações judiciais do policial rodoviário federal Luís Felipe Soares Barreto:

“Tinha uma parte que tava atrás do banco traseiro do veículo, e uma outra parte nós só conseguimos acesso retirando o protetor de caçamba, porque era uma picape Strada, ela tem aquele protetor de plástico, logo, quando ele é retirado, há muitos espaços vazios ali que podem acondicionar. Nesse caso, tava nesse local” (Id. nº 328982932).

Nesse contexto, não há que se falar em afastamento da valoração desfavorável das circunstâncias do crime, pois é incontroverso que os acusados se valeram de um espaço oculto, ainda que original do veículo, e de acesso não usual e raramente averiguado em uma abordagem de rotina, no intuito de ludibriarem a fiscalização.

Mantém-se, portanto, a reprimenda basilar imposta a Michael Douglas pelo juízo
a quo
.

Quanto à terceira fase da dosimetria, não procede o pedido de Modestho Henrique de maximização da fração de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tampouco a pretensão subsidiária de utilização da fração de 1/3.

A respeito da matéria, o eminente Magistrado sentenciante fez constar o seguinte:

“
Considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas
. A propósito, confira-se: AgRg no REsp n. 1.429.866/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 1º/6/2015; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.013.254/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; e AgRg no AREsp n. 2.482.132/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.

Conforme consta da análise dos autos, o réu cometeu o crime quando estava em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares diversa da prisão, fixadas em dois procedimentos (Auto de Prisão em Flagrante n.º 1003527-52.2022.8.11.0013 – furto e receptação; e na Ação Penal n° 1004975-89.2024.8.11.0013 – tráfico de drogas, com sentença prolatada no dia 07/02/2025, em grau de recurso).

Assim, minoro a pena final aplicada ao réu na fração mínima prevista em lei, qual seja de 1/6 (um sexto
” (Id. nº 32898922;
sic
; destaquei).

Vê-se que a aplicação da fração mínima de redução se lastreou no fato de que o acusado praticou o crime quando já estava sujeito a medidas cautelares referentes a duas outras apurações: uma por furto, a outra também por tráfico de drogas.

O critério adotado pelo juízo de primeiro grau se encontra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“1. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto.

1.1. O fato de o recorrente ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico devido à prisão em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício legal, pois denota descaso com a Justiça” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.044.306/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; data do julgamento: 28 de agosto de 2023; data da publicação: 1º de setembro de 2023).

Não fosse o bastante, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a circunstância de o réu praticar o delito no cumprimento de medidas cautelares por outros crimes é admitida pela Corte Superior até mesmo como fundamento válido – ainda que de reforço – para o não reconhecimento da minorante, por revelar a dedicação do agente às atividades criminosas
[1]
, o que implica a idoneidade dessa consideração para a utilização da fração mínima de diminuição, como também admitido pelo STJ:

“A conclusão de que o agravante se dedicava ao crime está fundada em dados concretos, notadamente, no fato de que foi preso em flagrante delito, quando recentemente havia conquistado a liberdade provisória em processo em andamento, no qual respondia pela suposta prática do crime de furto qualificado. Essa razão, que seria bastante para o mais de afastar de todo a aplicação da causa de diminuição da pena, serve para o menos de modular a fração da redutora” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 621.593/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 1º de dezembro de 2020; data da publicação: 7 de dezembro de 2020).

Convém reiterar que, no caso dos autos, uma das apurações anteriores, em relação às quais o réu se via sujeito a medidas cautelares, era precisamente pelo delito de tráfico de drogas (Ação Penal nº 1004975-89.2024.8.11.0013, agora já com condenação transitada em julgado), de modo que a fração de 1/6 se mostra razoável diante da obstinação do acusado no narcotráfico.

Ainda no tocante à terceira fase da dosimetria, não há que se falar em afastamento da majorante prevista no art. 40, V, da Lei Antidrogas, atinente ao caráter interestadual da conduta.

Com efeito, malgrado os réus, ao serem interrogados em juízo, tenham negado que seu destino era outra unidade da federação, alegando apenas que partiram da cidade de Pontes e Lacerda e que deixariam o carro em Itaúba – ambas no Estado de Mato Grosso –, o acervo probatório revela panorama diverso.

Acerca do tema, constou da sentença o seguinte:

Na terceira e última fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006
.

De largada, vale rememorar a Súmula 587 do STJ, que diz que ‘
Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
’;

Durante entrevista preliminar, o denunciado MICHAEL confessou que retirou o veículo com a carga ilícita na cidade de Pontes e Lacerda/MT e que o destino seria o distrito de Casa de Tábua, no município de Santa Maria das Barreiras/PA, onde entregaria a carga
.

No curso da audiência de instrução os réus negaram que a droga tinha por destino o estado do Pará. Relataram que deixariam o veículo na cidade de Itaúba/MT, quando então terceiros utilizariam o automóvel para levar a droga para destino desconhecido, ocorre que, o veículo é de propriedade do acusado MICHAEL, o que enfraquece a versão apresentada pelos acusados, além do que
os policiais rodoviários federais ratificaram a versão colhida na fase investigativa, afirmando que ambos disseram no momento da abordagem que a droga tinha por destino a cidade de Santa Maria das Barreiras/PA
.

Soma-se a isso, conforme exibido em audiência pelo juízo, que
da análise do aparelho telefônico apreendido com o acusado MICHAEL nota-se que os réus partiram da cidade de Pontes e Lacerda no dia 15 de junho de 2025, com destino a Brasília/DF. Posteriormente, no dia 16 de junho de 2025 deixaram a Capital Federal e seguiram para Sinop/MT, quando então foram presos na noite do dia 17 de junho de 2025. Logo, há elementos que apontam que a dupla cruzou a fronteira do estado de Mato Grosso
.

Diante disso, considerando a versão confirmada pelos policiais rodoviários federais de que os acusados declararam de que a droga teria por destino o estado do Pará, somado ao fato de que o celular apreendido com os réus apontou que no dia 16 de junho de 2025 estiverem em Brasília, a aplicação da causa de aumento de pena se impõe.

Assim, frente à extensa distância percorrida pelos réus, percorrendo dezenas de municípios do estado de Mato Grosso, a causa de aumento deve incidir no patamar de 1/4 (um quarto)
, tal como entende o E. STJ em casos semelhantes. Cito: AgRg no HC n. 782.526/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024; AgRg no HC 588019/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/04/2021” (Id. nº 328982922;
sic
; destaquei).

Somada a esses fundamentos, tem-se a circunstância de que, embora a defesa técnica de Modestho Henrique argumente que os réus foram presos em flagrante em Sinop e que esta cidade não estaria na rota entre Pontes e Lacerda e Santa Maria das Barreiras (suposto destino dos acusados no Estado do Pará), uma simples consulta à ferramenta Google Maps demonstra que a cidade de Sinop é apresentada como integrando um trajeto alternativo, que não passa por Cuiabá, evitando maior fiscalização ao custo de poucas horas adicionais de viagem.

Outrossim, ainda que se desconsiderasse a referência feita pelo douto Magistrado à prévia estadia dos acusados em Brasília – pois, segundo a defesa técnica de Michael Douglas, “é de conhecimento de todos que as drogas têm origem na BOLIVIA” (
sic
) –, é certo que os depoimentos prestados pelos policiais sob o crivo do contraditório, indicando que os réus, inicialmente, apontaram como um de seus destinos a cidade de Santa Maria das Barreiras, constituem elementos probatórios aptos a respaldar o reconhecimento da causa de aumento ora discutida.

A fim de evitar tautologia, reporto-me,
per relationem
, aos argumentos trazidos pela PGJ em seu parecer,
in verbis
:

“Conforme tela apresentada no interrogatório do Apelante Michael Douglas Candido Sobrinho (08m41s), no dia 17/06/2025, às 09:34:29 (UTC-4 – horário de Mato Grosso), é apresentada a posição ‘-13.795900, -59.474400”, e às 17:13:02 (UTC-4), a posição “-11.697119, -55.452590’.

Analisando essas informações no aplicativo Google Maps constata-se que a primeira é localizada na BR-364, entre os municípios de Comodoro e Sapezal, enquanto a segunda fica em Sinop, na BR-163, nas proximidades do entroncamento com a MT-220. Ressalta-se que, segundo os PRFs inquiridos, os Apelantes trafegavam pela referida MT quando acessaram a BR-163 e foram abordados.

Ao se traçar uma rota entre Pontes e Lacerda e Sinop, utilizando-se como referências as citadas coordenadas, a possível rota que utilizaram no dia foi a seguinte:

[Imagem encontrada no Id. nº 346936359, p. 7]

Feito esse registro, conforme se vê das provas produzidas ao longo da instrução criminal, ficou demonstrado, extreme de dúvidas, que os entorpecentes transportados tinham como destino o Estado do Pará.

Em ambas as fases da persecução, os Policiais Rodoviários Federais foram categóricos ao afirmar que, durante a abordagem, os Apelantes teriam declarado que tinham como destino aquele Estado.

Nesse sentido, ao ser inquirido em Juízo, o PRF Leonardo Gomes da Silva, declarou que: ‘(...) perguntando para os indivíduos ali na ocasião, de onde estava vindo o entorpecente, para onde iria, eles informaram que receberam o veículo em Pontes Lacerda e que deslocaria até o Pará. Uma cidade do Pará, não me recordo o nome...’ (Arquivo audiovisual - Id. 328982932 - 03m52s a 04m10s).

Por sua vez, o PRF Luis Felipe Soares Barreto relatou que:
‘(...)informaram que estavam trazendo de Pontes de Lacerda para uma cidade no Pará (...)’
(Arquivo audiovisual - Id. 328982932 - 03m28s a 03m35s).

Como se vê, a oitiva dos Policiais Rodoviários Federais é uníssona e coerente com o que foi declarado na fase inquisitorial, destacando que, nos termos do Enunciado Orientativo nº 08/TCCR/TJMT:
‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.’

Ademais, destaco que os Apelantes permaneceram em silêncio na fase inquisitorial. Em Juízo, o Apelante Michael Douglas Candido Sobrinho, inicialmente admitiu que recebeu
‘...uma proposta, ali na região de Lacerda mesmo, em qual tava passando necessidade lá, em questão de dívida, certo? Eu tenho uma dívida lá não muito baixa na mão de agiota e por acaso apareceu essa proposta, né? De tá levando essa... esse carro até o destino final, certo? Aonde que seria, não sim no Pará (...)’
(03m02s a 03m31s), mas logo se corrige, de que seria
‘...em Itaúba, região de Itaúba, aqui próximo de Sinop...’
(03m32s a 03m37s).

Outrossim, o Apelante Modestho Henrique, afirmou que
‘(...)eu sabia que tinha droga dentro do carro e o Michael me ofereceu, eh, acompanhar ele até em Itaúba, pra mim pegar dois mil e quinhentos reais, de Itaúba pra frente, parece que ele ia passar o carro, não sei pra quem e nós ia ficar no hotel até o carro voltar. (....) pro Pará eu não iria, eu não sei se o Michael ia, eu acho que também não porque ele me chamou para nós ir até Itaúba...’
(Arquivo audiovisual constante no link informando no Id. 328982932 03m14s a 04m23).

Ou seja, o que se constata é que os Apelantes ficariam em Itaúba/MT, e o carro com os entorpecentes seguiria mais para frente, o que reforça a narrativa dos PRFs de que a droga tinha como destino o Estado do Pará, destacando que tanto Sinop e quanto Itaúba são rotas que ligam àquele Estado. Portanto, resta evidente que o entorpecente saiu de Pontes e Lacerda e tinha como destino o Estado do Pará, sendo irrelevante, o fato de não ter ocorrido a transposição de fronteiras, razão pela qual deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº. 11.343/2006” (Id. nº 346936359, pp. 7-9;
sic
).

Destarte, nenhum reparo merecem as penas aplicadas aos apelantes.

Igualmente não procedem suas pretensões de abrandamento do regime inaugural de cumprimento das penas privativas de liberdade.

Em relação a Michael Douglas, militam contra ele três fatores: a quantidade de pena fixada (superior a 8 anos), sua condição de reincidente e a valoração desfavorável da quantidade de droga, da culpabilidade do réu e das circunstâncias do crime.

Já em relação a Modestho Henrique, em que pese a sanção fixada não tenha ultrapassado 8 anos e ele fosse, ao tempo do fato, tecnicamente primário, considero que a exorbitante quantidade de substância entorpecente apreendida – repita-se, mais de 38kg (trinta e oito quilogramas) de maconha e cocaína – justifica a manutenção do regime inicial mais severo, em conformidade com os artigos 33, § 3º, do CP e 42 da Lei nº 11.343/2006, sem perder de vista a valoração desfavorável das circunstâncias do delito, bem como o fato de ele ter praticado o crime no cumprimento de medidas cautelares por outras infrações penais, uma delas por delito da mesma espécie.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, nego provimento aos apelos.

É como voto.

[1]
STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 2.246.706/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 14 de fevereiro de 2023; data da publicação: 17 de fevereiro de 2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026